Tribunal: TJES
Processo: 5000662-13.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000662-13.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
RECORRIDO: JESSYCA RODRIGUES DA SILVA MORAES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000662-13.2022.8.08.0064

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

RECORRIDA: JESSYCA RODRIGUES DA SILVA MORAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA QUE NÃO RECAI SOBRE A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE 1%. ANUÊNIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/01. LEI REVOGADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Infere-se, na exordial, que a parte autora passou em concurso público para o cargo de AGSAE I - Monitor de Creche, tendo tomado posse na data de 12/11/2012, alegando que, por este motivo, teria direito ao adicional de 1% a cada anuênio, que não é pago pelo réu.

A sentença vergastada se seguiu nos presentes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos que constam na inicial, por conseguinte, JULGO EXTINTO, o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito da requerente ao adicional de tempo de serviço de 1% por anuênio, condenando o requerido a pagar à requerente o adicional retroativo no valor de R$ 4.852,96 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente ao período de cinco anos anteriores a propositura da ação, em respeito a prescrição quinquenal. Ademais, acaso ainda tenha continuado na função de servidora pública até a presente data e ainda não regularizado o pagamento do adicional na remuneração da requerente, condeno a parte requerente no pagamento de valores do referido adicional vencidos entre a propositura da demanda e a prolatação desta sentença, com a implementação em folha de pagamento nos próximos pagamentos. Em tempo, DEIXO DE CONDENAR na aplicação de multa diária, eis que, uma vez que não houve a antecipação de tutela no feito, as astreintes no presente caso são devidos somente na fase de cumprimento de sentença quando observada o inadimplemento da obrigação.”

Irresignado, o Município de Ibatiba apresentou Recurso Inominado, sustentando a inexistência dos efeitos da revelia para a Fazenda Pública. No mérito, entende pela nulidade da r. Sentença ante a revogação da Lei que embasou tais pedidos e os fundamentos
a quo
.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Quanto à revelia, saliento que, embora o juízo
a quo
a tenha reconhecido, deixou de considerar a incidência de seu efeito material, não influenciando, destarte, na fundamentação do julgado.

No mérito, da análise dos autos, verifico que a parte autora aduz que possui direito ao adicional de 1%, a cada anuênio, com fundamento no artigo 64 da Lei Complementar Municipal nº 05/1991, vejamos:

Art. 64. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 39. Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês que completar o anuênio.

Contudo, a Lei Complementar nº 38, de 31 de dezembro de 2009 revogou a aludida Lei Municipal, conforme disposto:

Art. 203. Ficam revogadas as Leis complementares nº. 05/91 e 171/93, bem como as disposições em contrário.

Assim, é evidente que a revogação da referida legislação se deu em 31/12/2009 e a posse da Recorrida, em cargo efetivo, ocorreu somente no ano de 2012, ou seja, muito posterior à publicação da lei complementar discutida. Ou seja, não caberia, portanto, a sua aplicação ao caso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos autorais .

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)